Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742397-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MARQUES CAMILO AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VALMIR MARQUES CAMILO, contra a decisão proferida no processo de execução movido por DENISE LOPES VIANNA, nos seguintes termos: “(...) 3. Em petição de ID Num. 138540560, o executado alegou haver excesso de execução, sob os seguintes argumentos: a) a exequente consolidou a garantia dada no instrumento de confissão de dívida, exercendo com exclusividade a posse do imóvel desde abril de 2020, restando, apenas, a formalização da transferência da propriedade para o seu nome. Sustenta que deve haver abatimento do débito em relação à integralidade da garantia ofertada, considerando-se o valor na data do vencimento da obrigação. b) erro nos cálculos que embasam a execução, pois o instrumento de confissão de dívida não fez qualquer previsão acerca de incidência de correção monetária sobre o débito. Procedeu, ainda, ao depósito do valor que entende devido e, após, requereu a extinção do processo por quitação da dívida, com desconstituição das penhoras efetivadas. Contraditório ao ID Num. 138789465. Decido. Rejeito as arguições do executado. Primeiramente, infere-se dos autos é que a exequente é proprietária do percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel, e não da integralidade, de modo que não se pode dizer que houve efetiva consolidação da garantia. Soma-se a isso que o instrumento de confissão de dívida deixou expressa a previsão de que, relativamente ao imóvel dado em garantia, “(...) os valores devidos à CREDORA e apurados na data da venda, serão descontados da parcela que couber ao DEVEDOR PRINCIPAL, por sua cota parte do imóvel”, sendo que a venda ainda não se consumou. Aliás, não há demonstração de que houve algum impeditivo para que o executado promovesse a alienação do imóvel. Lado outro, sem razão o executado quanto ao alegado excesso de execução que decorre da incidência de correção monetária sobre o débito, dado que tal incidência “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). Sendo assim, “(...) a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita” (Acórdão 1619746, 07210093920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Neste passo, tão logo avaliados os bens constritos e abatidos do débito eventuais valores já levantados pela credora, será avaliada a necessidade de desconstituição de penhoras naquilo que sobejarem o valor da execução. 4. Em vista da concordância do executado com a penhora de valores que incidiu sobre suas contas bancárias (ID Num. 138540560 - Pág. 13), expeça-se alvará de levantamento em favor da exequente da quantia penhorada (ID Num. 138170880), bem como do valor depositado pelo devedor ao ID Num. 138540557. Caberá à exequente anexar aos autos planilha atualizada do débito após os referidos abatimentos. Int.” O agravante sustenta que a integralidade do imóvel dado em garantia real deve ser decotado da dívida desde o vencimento da obrigação, isto porque o imóvel está sendo utilizado pela agravada em sua totalidade desde a separação do casal, fato que configura a adjudicação do bem, o que também implica na correção dos cálculos e no cancelamento ou suspensão das medidas espoliativas. Sustenta erro nos cálculos, pois para resguardar qualquer variação da moeda as partes entabularam na confissão de dívida a aplicação de juros compensatórios na ordem de 1% a.m, representando 14,4% ao ano, não havendo que falar em correção monetária entre a assinatura e o vencimento, por configurar capitalização indevida. Alega excesso de penhora, uma vez que já foram penhorados diversos bens do executado ao arrepio do art. 851 e incisos do CPC, a exemplo do imóvel dado em garantia, uma fazenda, quotas sociais de empresa e valores pecuniários pelo SISBAJUD, devendo os efeitos de tais constrições serem suspensos até decisão que apure o efetivo valor do débito. Alega que o prosseguimento da execução acarreta risco irreparável diante da evolução desenfreada do débito que poderá leva-lo a insolvência. Preparo recolhido. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, cuida-se de processo de execução de título extrajudicial lastreado em dois instrumentos de assunção e confissão de dívida em que o executado, ora agravante, reconhece dever à agravada os valores originários de R$1.561.900,00 e R$ 185.000,00, com vencimentos em 15/07/2020, dando em garantia hipotecária a cota parte de 50% do imóvel de que é proprietário situado no SMPW/SUL, QUADRA 14, CONJUNTO 02 LOTE 03, local de residência do casal. (IDS 86234779 e 86234783 dos autos de origem). Ressai dos documentos acostados que a agravada é a proprietária dos outros 50% restantes do imóvel, consoante a matrícula 25671 R-3. (ID 100274144 dos autos de origem). A hipoteca é um tipo de garantia real em que o devedor disponibiliza um bem imóvel como garantia de uma determinada obrigação, sem transferência da posse ao credor. A adjudicação é um ato de expropriação executiva em que o bem penhorado é transferido para o credor ou outros legitimados. É o ato judicial que concede a posse e a propriedade de determinado bem a alguém. Nos termos do documento de assunção e confissão de dívida, a exequente é credora hipotecária da outra metade do imóvel, ainda que a hipoteca tenha sido meramente convencional e não tenha sido registrada, o que não a invalida, mas apenas não se presta como direito real de garantia oponível a terceiros. E tanto é assim que o imóvel foi regularmente penhorado quando instaurado o processo executivo. Ocorre que, após a separação do casal, que segundo afirma, ocorreu antes do vencimento da dívida, a credora permanece no imóvel dado em garantia e continua residindo no mesmo, exercendo plena posse sobre o referido bem. Nesse descortino, o art. 876 do CPC determina que, numa execução, o exequente pode requerer a adjudicação dos bens penhorados, oferecendo valor não inferior ao da avaliação. Todavia, ao que ressai de um exame perfunctório dos autos não há pedido expresso da credora nesse sentido, conquanto permaneça usufruindo do imóvel como se todo seu fosse. Tal situação, a meu sentir, não deve prevalecer, pois, uma vez demonstrada sua intenção em transferir para si a propriedade da cota parte do devedor em compensação da dívida, deverá requerer a adjudicação nos moldes legais, sob pena de também dever ressarcir o agravante pela utilização injustificada (já que se separaram) da metade que lhe compete. Nesse descortino, creio assistir razão ao agravante, uma vez que a agravada permanece no imóvel desde o vencimento da dívida, privando-lhe de também usufruir do bem que lhe pertence em igualdade de condições. DEFIRO, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sem embargo de revisar o meu posicionamento após a apresentação das contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator